Tribunal: STF
Processo: ARE 1311395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESPEJO IRREGULAR DE EFLUENTES EM CORPO D'ÁGUA - Sentença de improcedência, com determinação de prosseguimento da execução - Insurgência de ambas as partes - RECURSO DA EMBARGANTE - REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Apelante que alega a irregularidade do processo administrativo, refutando a forma por meio da qual foram realizadas as inspeções por parte dos técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, bem como os resultados das análises laboratoriais - Auto de infração que configura ato administrativo dotado da presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal - Ademais, parte que não logrou êxito em demonstrar a incorreção das análises realizadas por técnicos ambientais da CETESB - Ônus probatório que competia à embargante e do qual não se desincumbiu - Desrespeito aos padrões de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) previstos no art. 18, V, do Decreto Estadual nº 8.468/76, que regulamenta a Lei nº 997/76 – Norma regulamentadora que não exige a demonstração de prejuízos à fauna e flora, que são presumidos, bastando o lançamento de efluentes acima dos limites estabelecidos - Infringência legal constatada - IMPOSIÇÃO DE MULTA - Reincidência da embargante, que demonstra seu descaso quanto à destinação dos efluentes resultantes de seus processos produtivos - Razoabilidade e proporcionalidade da penalidade imposta, com respeito aos limites previstos em lei.
    RECURSO DO EMBARGADO - Insurgência restrita aos honorários sucumbenciais - DIREITO INTERTEMPORAL - Jurisprudência do C. STJ que estabelece a prolação da sentença como marco temporal para incidência da norma processual atinente aos honorários sucumbenciais - Sentença que, in casu, foi prolatada antes de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - Honorários que devem ser fixados conforme regramento estabelecido no art. 20 do CPC/1973 - Arbitramento por equidade, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973 - Majoração que se faz necessária, para atender aos ditames da justa contraprestação pelos serviços prestados, considerando o desempenho e grau de zelo profissional, além da capacidade das partes e complexidade da causa - Razoabilidade e proporcionalidade atendidos - Sentença cujo resultado fica mantido, apenas com alteração do valor dos honorários sucumbenciais - RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Principiando pela análise do recurso da embargante, destaque-se que a hipótese dos autos trata sobre a imposição de multa decorrente de infração ao art. 18, V, do Decreto Estadual nº 8.468/76, que regulamenta a Lei nº 997/76 e dispõe que:
    (...)
    Em fiscalização realizada na 'Fazenda Pau D'Alho', de propriedade da embargante, na data de 03.05.2011, foram realizadas coletas de amostras retiradas do corpo receptor dos efluentes originados do processo de beneficiamento de cana-de-açúcar realizado no local (Córrego Pau D'Alho). Após a análise do material coletado, efetuada pela CETESB, constatouse alteração na qualidade do corpo receptor, sobretudo quanto ao parâmetro DBO Densidade Bioquímica de Oxigênio. Destaque-se trechos do relatório de inspeção elaborado por técnico da CETESB (fls. 459/460):
    (...)
    Como consequência dos fatos apurados, assim como da aplicação de penalidade de multa decorrente da alteração da qualidade das águas do corpo receptor, apurada em outro processo administrativo, foi recomendada a aplicação da penalidade de multa no valor de 2.000 UFESP's (auto de infração fls. 461/462).
    Nada obstante isso, insurge-se a embargante, refutando a forma por meio da qual foram realizadas as inspeções por parte dos técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, inclusive em relação à não participação de algum representante da empresa inspecionada nos procedimentos de análise laboratoriais.
    Ocorre que, a análise desta parte da insurgência recursal traz à tona o tema da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, assim como do ônus da prova, aplicado ao caso em tela.
    A respeito, a fiscalização promovida pela CETESB, assim como as conclusões expostas no referido relatório de inspeção de fls. 459/460, configuram ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da legalidade (art. 37 - Constituição Federal), cabendo à embargante a apresentação de elementos capazes de ilidir tal presunção, comprovando a regularidade de sua conduta, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    Em outras palavras, para ilidir as conclusões externalizadas pela autoridade ambiental, cabia à embargante a apresentação de provas que atestassem o cumprimento das normas ambientais, o que não se verifica na hipótese dos autos, concluindo-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.
    Com efeito, importante ressaltar que já na petição inicial dos presentes embargos à execução fiscal, a própria embargante admite que o lançamento dos efluentes realizado no Córrego Pau D'Alho não obedeceu aos parâmetros previstos no art. 18, V, do Decreto Estadual nº 8.468/76, que regulamenta a Lei nº 997/76, apenas argumentando que os níveis seriam considerados 'aceitáveis', dado que não causaram 'prejuízos ao meio ambiente', sem sequer explicar o que ou quanto seriam esses tais 'níveis aceitáveis' (último parágrafo fls. 07, argumento repetido nas razões recursais fls. 545)1 .
    Além disso, em vistoria anterior, realizada em 13.01.2011, ou seja, aproximadamente quatro meses antes da inspeção que gerou a autuação e multa que se pretende desconstituir por meio dos presentes embargos à execução fiscal, os técnicos da CETESB informam que diligenciaram à Prefeitura Municipal de Barra Bonita, com vistas à apuração de eventual lançamento de esgoto no Córrego Pau D'Alho, corpo receptor em que a embargante despeja seus efluentes industriais, recebendo como resposta do Executivo local que somente a usina operada pela apelante efetua tais lançamentos, verbis:
    (...)
    Mais uma vez, pese a insurgência da apelante, não trouxe qualquer prova de suas alegações, no caso, demonstrando que terceiros realizassem o lançamento de esgoto, rejeitos, efluentes, ou qualquer outro material capaz de alterar a qualidade do Córrego Pau D'Alho, mais especificamente nas áreas em que coletadas amostras pela CETESB.
    Outrossim, necessário pontuar que o dispositivo legal que embasa a autuação da embargante (art. 18, V, do Decreto Estadual nº 8.468/76) não exige a verificação de prejuízos à flora e fauna local, mas apenas a inobservância aos parâmetros estabelecidos, com o lançamento de efluentes em condições inadequadas, como aferido pelos técnicos do órgão ambiental.
    E, mesmo considerando todo o esforço argumentativo desempenhado pela parte quanto aos investimentos que vem implementando em seu sistema de tratamento de efluentes, fato é que esta alegação, por si só, não demonstra, como já ressaltado, o cumprimento dos padrões prescritos em lei, não bastando para modificar as conclusões dos técnicos do órgão ambiental responsável pela inspeção e, posterior, imposição de multa administrativa."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente